Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. VIGÊNCIA MÍNIMA DE 1 ANO. SUSPENSÃO. RESILIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. LEI No 9.656/98, ART. 13. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONTRATANTE. OBSERVÂNCIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Os contratos de plano de saúde terão a vigência mínima de um ano, sendo vedada a suspensão ou a resilição contratual, exceto em casos de fraude ou inadimplência superior a 60 dias, consecutivos ou não, no período de 12 meses, desde que o consumidor seja devidamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II).
3. Recurso conhecido e não provido.